Tribunal: CARF
Processo: 13005.000980/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.000980/2008-16
ACÓRDÃO
9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TANAGRO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
DESSEMELHANÇA FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma possuem dessemelhança fática
a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a
ser dirimida. No recorrido, inexiste qualquer ponto de partida, por mínimo
que seja, acerca da questão deduzida em sede recursal. Por seu turno, o
paradigma apresenta contexto fático bem particular, em que a
argumentação/comprovação apresentada em sede de recurso voluntário
está vinculada àquela deduzida já por ocasião da manifestação de
inconformidade e dialoga com a decisão de primeiro grau.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1201-004.095, de 14 de outubro de 2020, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação a três matérias, das quais se deu seguimento a uma: “Inocorrência de
preclusão quanto à argumentação/matéria deduzida originalmente em Recurso Voluntário, mas
vinculada à discussão da matéria em litígio”.
Deixo de reproduzir a ementa do acordão recorrido, em razão de não constar parte
representativa do dissídio. No seu lugar, transcrevo partes do relatório e do voto condutor:
Relatório
(...)
O Despacho Decisório (e-fls. 112), com ciência em 26/05/2008 (e-fls. 118)
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado até o valor de R$
23.150,10, denegando o restante ao fundamento de não comprovação de
retenções de IRRF por falta de apresentação dos respectivos comprovantes.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls. 120), admitindo parcialmente as glosas efetuadas, porém
insurgindo-se contra o não reconhecimento do valor de R$ 78.220,13. Em síntese,
alegou a homologação tácita.
(...)
Voto
(...)
Não conhecimento de alegação extemporânea
Alegou a Recorrente que a decisão de primeira instância deixara de considerar
retenções na fonte as quais teriam sido devidamente contabilizadas e tido suas
receitas tributadas.
Tal alegação, contudo, não foi formulada na Manifestação de Inconformidade, e
nem, por conseguinte, enfrentada pela DRJ, tratando-se de matéria preclusa.
Assim, deixo de conhecer desta alegação.
Foi oferecido, como paradigma de interpretação divergente, o Acórdão no 9101-
004.599, cuja ementa abaixo transcrevemos:
ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO, MAS
VINCULADA A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
3
A legislação de regência do processo administrativo fiscal não veda a
apresentação, em recurso voluntário, de novas razões de direito vinculadas a
prova documental juntada em manifestação de inconformidade. A tardia
argumentação somente retira do sujeito passivo o direito de ter sua defesa
apreciada, também, pela autoridade julgadora de 1a instância.
O despacho de fls. 369-378 deu seguimento ao recurso em relação à matéria já
apontada, nos seguintes termos:
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente, neste juízo prévio de admissibilidade.
De fato, como demonstrado pela recorrente, em ambos os casos a controvérsia
gira em torno de alegado direito creditório de IRPJ com base em saldo negativo
apurado, composto por IRRF relativo a aplicações financeiras.
Tanto no acórdão paradigmático, quanto no acórdão recorrido, não há nenhuma
prova nova juntada aos autos em sede de recurso voluntário. Não se trata,
portanto, de preclusão à apresentação de provas.
No acórdão paradigmático, os excertos já aqui transcritos evidenciam que se
tratava de prova documental (no caso, DIPJ retificadora) já apresentada em sede
de manifestação de inconformidade. E, no caso recorrido, verifica-se que a única
prova juntada ao recurso (no caso, cópia de uma das páginas do Livro Razão, à fl.
201) é mera cópia de documento que já constava nos autos à fl. 90, em meio a
diversas outras páginas do Livro Razão.
Tanto num quanto noutro caso o colegiado a quo recusou-se a analisar
determinada alegação recursal relativa à comprovação do IRRF que compunha o
saldo negativo reclamado, sob o fundamento de se tratar de matéria preclusa, por
não impugnada.
No acórdão paradigmático, entendo que os seguintes trechos transcritos pela
recorrente evidenciam a existência da prova nos autos anteriormente ao recurso
voluntário, e sintetizam a decisão lá adotada, pela reforma do entendimento do
acórdão a quo que reconhecera a preclusão alegando tratar-se de matéria não
impugnada:
“Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada
com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
4
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.”
Estando demonstrada a divergência alegada, portanto, o recurso deve ter
seguimento com relação ao ponto, que pode ser resumido como “preclusão
quanto a argumentação/matéria considerada não impugnada”.
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 386-393,
em que não questiona o conhecimento, mas apenas o mérito, nos seguintes termos:
10. Como é de todos sabido, só é lícito deduzir novas alegações, em supressão de
instância, quando relativas a direito superveniente, competir ao julgador delas
conhecer de ofício, a exemplo da decadência; ou por expressa autorização legal.
11. As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
ônus processual, pois, embora o ato possa ser praticado e é instituído a seu favor,
caso não seja praticado no tempo certo, surgem para a parte consequências
gravosas, dentre elas a perda do direito de praticá-lo posteriormente, ocorrendo
o fenômeno processual denominado de preclusão.
12. Daí, não tendo a contribuinte deduzido a tempo, em primeira instância, as
razões apresentadas apenas na fase recursal não devem ser analisadas, sob pena
de ofensa ao devido processo legal.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
O quadro fático do paradigma está bem representado no voto vencedor, que abaixo
transcrevemos:
Constata-se nos autos que a Contribuinte, em 29/05/2009, transmitiu Pedido
Restituição – PER de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008. Em
21/08/2009 obteve liminar em mandado de segurança para apreciação de seu
pedido e em 03/09/2009 seu pedido foi indeferido porque ainda não apresentada
a DIPJ correspondente, e também porque inviável a realização de diligência no
prazo concedido judicialmente para análise do pedido. Em 21/09/2009, a
Contribuinte apresentou pedido de reconsideração do despacho que não
examinara o mérito da restituição, indicando que antecipou a apresentação da
DIPJ cujo prazo de entrega seria 16/10/2009, e observando que as orientações em
casos semelhantes seria previamente intimar o sujeito passivo, e não negar-lhe o
crédito por não entrega da DIPJ. A DIPJ original apresentada pela Contribuinte
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
5
consta às e-fls. 45/73, mas também foi juntada pela autoridade fiscal às e-fls.
101/115.
Em paralelo, a autoridade fiscal identificou que, embora confirmadas em DIRF as
retenções na fonte sofridas pela Contribuinte, nenhuma receita havia sido
informada na DIPJ do ano-calendário 2007, nem mesmo na DIPJ do ano-
calendário 2008, já entregue, razão pela qual representou à Delegacia de
Fiscalização para verificação de indícios de omissão de receita em 03/03/2010. Na
sequência, outro despacho de indeferimento do pedido de restituição foi
proferido em 05/03/2010, porque não confirmado o oferecimento à tributação
das receitas vinculadas às retenções na fonte deduzidas na apuração do saldo
negativo.
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
6
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
[seguiu transcrição dos dispositivos]
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de parcela
autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança,
por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[seguiu transcrição dos dispositivos]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a
Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
[seguiu transcrição]
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
7
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito,
cujo prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que
assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação
neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em
recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de
situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe
suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada
aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou
retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas e que
compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio
jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo
deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário,
especialmente porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para
apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
(meu destaque)
O paradigma apresenta contexto fático bem particular, em que a
argumentação/comprovação apresentada em sede de recurso voluntário está vinculada àquela
deduzida já por ocasião da manifestação de inconformidade e dialoga com a decisão de primeiro
grau.
No recorrido, inexiste qualquer ponto de partida, por mínimo que seja, acerca da
questão deduzida em sede recursal. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega
homologação de valores e apenas em recurso voluntário aduz que teria juntado provas nos autos
da retenção de tributos e do oferecimento à tributação das respectivas receitas. Destaca-se ainda
que, em declaração de voto, se conhece do tema, mas nega-se provimento por ausência de prova.
Enfim, as situações fáticas são bem distintas e, portanto, inaptas a suscitar
divergência interpretativa da legislação tributária.
Por tais razões, entendo que o recurso não deve ser conhecido.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.088 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13005.000980/2008-16
8

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 406
DF CARF MF
Original